Tribunal: TJDFT
Processo: 0727556-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727556-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO JUNIOR DE CARVALHO AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FLORIANO LUZ D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLÁVIO JUNIOR DE CARVALHO (executado), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença em relação a honorários advocatícios sucumbenciais, promovido por CARLOS EDUARDO FLORIANO LUZ (Processo no 0717002-06.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública de bem imóvel (ID 101353119, dos autos de origem). Em suas razões (ID 28539363), o agravante narra que o terceiro interessado HÉLIO NONATO RAMOS BRANDÃO indagou, na origem, o motivo pelo qual estaria sendo levado a leilão imóvel que seria de propriedade deste último. Assevera que a EMPRESA GESTORA DE ATIVOS (EMGEA) foi oficiada pelo Juízo a quo, a fim de que informasse se existia financiamento imobiliário ativo em nome do terceiro interessado, mas que essa informação não foi prestada até o momento. Destaca que o imóvel está sendo levado a leilão, com a primeira hasta já ocorrida em 23/08/2021 (sem arrematante), e a segunda prevista para 26/08/2021, às 14h00. Afirma que a decisão combatida não resguardou os direitos de terceiros de boa-fé. Salienta que tem receio de responder solidariamente pelos danos ocasionados. Indica que há débitos na matrícula do imóvel que não constam do edital do leilão. Tece breves considerações acerca da existência da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Pede, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de resguardar direitos de terceiros de boa-fé (em caso de possível arrematação). No mérito, pede a confirmação do pleito liminar. Preparo recolhido (IDs 28539370 e 28539375). No despacho de ID 28585589, indiquei que o ato impugnado estava designado para ocorrer às 14h do dia 26/08/2021, ao passo que o agravo de instrumento foi protocolado nesse mesmo dia, às 11h58, vindo os autos conclusos a este Relator após o horário estabelecido para a prática do ato. Concluí, assim, que o pedido liminar restava prejudicado. Determinei, em seguida, a intimação do agravado para que, querendo, apresentasse contrarrazões. A certidão de ID 29404446 noticia que transcorreu in albis o prazo para que ambas as partes se manifestassem quanto ao teor do despacho de ID 28585589. Foi oportunizado ao agravante esclarecer a própria legitimidade para recorrer em nome de terceiros, conforme despacho de ID 29573749. O agravante juntou a petição de ID 29886347, em que assevera que o Juízo a quo rechaçou o argumento no sentido de que o imóvel seria de propriedade de HELIO NONATO RAMOS BRANDÃO, quando, naquela ocasião, concluiu pela existência de cessão de direitos do bem, figurando o executado como cessionário/promitente comprador. Juntou também a decisão de origem (ID 29886348). Relatados, decido. Cumpre, inicialmente, traçar o histórico processual. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, promovido por CARLOS EDUARDO FLORIANO LUZ em desfavor de FLÁVIO JUNIOR DE CARVALHO, vencido na ação originária de interdito proibitório. Após infrutíferas tentativas de obter recursos nas contas bancárias do executado, foi solicitada a penhora do imóvel apartamento n° 302, do Bloco "B-11", da QRSW-01, do SHCSW, área total de 83,18m2, matrícula n° 85.003 do Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 49996957), visto que, apesar de não estar registrado no nome do executado FLÁVIO, este já se identificou como titular desse direito nos autos 708815-77.2017.8.07.0001, conforme se vê da cópia juntada no ID 49997455, p. 1/5. Nessa ocasião, também foram juntados os seguintes documentos: instrumento particular de cessão de direitos de compra e venda do mencionado imóvel, datado de 23/01/2006, em que FLÁVIO figura como promitente comprador (ID 49997455, p. 6/7), bem como a certidão de matrícula do imóvel, cujo último registro (excetuadas penhoras e respectivos cancelamentos), se refere a uma hipoteca firmada, de um lado, pelo devedor HELIO NONATO RAMOS BRANDÃO, e, de outro, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ainda no ano de 1994 (ID 49997421, p. 4). Veja-se que a penhora foi deferida na decisão de ID 50090541. FLÁVIO, uma vez intimado quanto à realização da penhora (ID 54066048), apresentou impugnação (ID 56411574), que foi rejeitada pela decisão de ID 59576921, datada de 26/03/2020. Em seguida, foi efetuada a avaliação do imóvel (IDs 78141686 e 78141687), em relação à qual o executado se manteve inerte, consoante se vê da certidão de ID 79566565, datada de 11/12/2020. Adiante, somente em 29/06/2020 é que FLÁVIO juntou manifestação na origem, pedindo a anulação do mandado de avaliação; o Juízo a quo inicialmente determinou a intimação da esposa do executado (ID 97359082); porém, em decisão subsequente, entendeu ser desnecessária essa providência, tendo em vista que se trata em verdade de ex-esposa e o direito em litígio não é o de propriedade, mas, sim, o de cessão de direitos, o que não necessitaria do cumprimento do comando previsto no artigo 842, do Código de Processo Civil (ID 99904583). Nessa mesma decisão, determinou a expedição de ofício à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para que informasse quanto à existência de financiamento habitacional em nome de HÉLIO NONATO RAMOS BRANDÃO (nome que consta na matrícula do imóvel). Por sua vez, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL noticiou que aquele contrato de financiamento foi cedido à EMPRESA GESTORA DE ATIVOS (EMGEA), e que não tem mais convênio de prestação de serviços entre as duas empresas, conforme se noticia no ID 100235478. Logo à frente, HÉLIO NONATO RAMOS BRANDÃO vem aos autos informar que o imóvel posto à leilão é de propriedade do peticionante (ID 100911669), sem apresentar embargos de terceiro. O Juízo a quo, inclusive, fez menção a essa atecnia, na decisão subsequente, de ID 101033832. O executado FLÁVIO, então, apresentou a petição de ID 101339462, defendendo a existência de possível ofensa a direito de terceiros, caso se procedesse à hasta pública do bem, sem se aguardar a resposta do ofício direcionado à EMGEA (ID 101339462). Sobreveio, então, a decisão que ora se combate (ID 101353119), a qual rejeitou o pedido do executado, com base, sobretudo, na falta de legitimidade do executado em peticionar, em nome próprio, sobre eventual direito de terceiros. Pois bem. Diante desse histórico, observo que o alcance do que foi postulado no agravo de instrumento abarcou, basicamente, o pedido de não realização da hasta pública. Tanto é que a decisão combatida se limitou a indeferir o pedido de suspensão do referido ato. E, compulsando os autos de origem, verifico que a hasta pública foi realizada, inclusive com a arrematação do bem, em segundo leilão, conforme indicam os documentos de ID 101604881 a 101604891, tendo como arrematante a pessoa de WALTER LIMA RAMIREZ FILHO, pelo valor de R$373.000,00. Veja-se, nesse panorama, que a discussão acerca da penhora do bem encontra-se preclusa, e não foi suscitada nas razões de agravo, conforme o histórico acima mencionado. E justamente porque a questão acima se encontra preclusa, tendo em vista a inércia do executado, este tenta contornar a preclusão, ao levantar a tese de que haveria prejuízos a terceiro de boa-fé, por não ter sido informado no edital os débitos constantes do imóvel. Porém, o agravante-executado carece de legitimidade para, no mérito, requerer a suspensão ou anulação da hasta pública, por esse fundamento. Esclareço, ademais, que foi oportunizado a ele se manifestar quanto à existência de legitimidade para requerer em nome de terceiros. O pedido liminar, consoante já descrito anteriormente, encontra-se prejudicado, uma vez que a hasta pública tinha data e horário para se iniciar antes da chegada dos autos a este gabinete. E, além disso, observa-se que o processo de origem entrou em outro momento, pois, com a arrematação, já há questionamentos quanto à invalidade dela – suscitados tanto por HÉLIO (ID 101842070), quanto pela própria EMGEA, que impugna inclusive a penhora e a hasta pública realizados (ID 102292260) – o que se encontra pendente de análise pelo Juízo a quo, e foge ao escopo do presente agravo. Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 15 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator